Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-27.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – Consórcio de bens móveis – Decretação de liquidação extrajudicial da empresa de consórcio – Autor que não comprovou que a resolução da obrigação se deu por culpa exclusiva da administradora – Autor que estava inadimplente e, por isso, foi excluído – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia -

Ementa:

AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – Consórcio de bens móveis – Decretação de liquidação extrajudicial da empresa de consórcio – Autor que não comprovou que a resolução da obrigação se deu por culpa exclusiva da administradora – Autor que estava inadimplente e, por isso, foi excluído – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia - Inadimplência evidenciada dois meses antes da decretação da liquidação extrajudicial da empresa-ré – Hipótese de exclusão do consorciado - Contratos firmados após da vigência da Lei no 11.795/2008 – Diploma legal aplicável ao caso dos autos – Vedada a restituição imediata dos valores investidos em cotas de consórcio – A restituição das parcelas deve ocorrer por ocasião da contemplação da cota do consorciado excluído ou em até sessenta dias contados da última assembleia de contemplação do grupo - Art. 31 da Lei no 11.795/08 – Recurso parcialmente provido.